Tribunal: TJES
Processo: 0000141-73.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos
em face de acórdão que
negou provimento à Apelação Criminal
e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de
receptação dolosa
(art. 180,
caput
, do Código Penal).

2. O embargante sustenta a ocorrência de
omissão e contradição
no acórdão recorrido, alegando ausência de enfrentamento das teses relativas à tipicidade da conduta e à possibilidade de
desclassificação do delito para a forma culposa
(art. 180, § 3º, do Código Penal), requerendo a correção dos supostos vícios para fins de absolvição ou desclassificação.

3. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos aclaratórios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há
duas questões em discussão
:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao deixar de apreciar argumentos relevantes da defesa quanto à tipicidade e à desclassificação da conduta;
(ii) aferir se há
contradição interna
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos de declaração
têm fundamentação vinculada e são cabíveis, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
, apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. A
omissão
ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante para a solução da controvérsia, e somente a
omissão relevante
configura negativa de prestação jurisdicional (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020).

7. A
contradição sanável
é aquela
interna ao julgado
, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre a decisão e as provas ou normas invocadas pelas partes.

8.
O acórdão embargado
analisou expressamente
as teses defensivas, enfrentando os pontos relativos à conduta típica e à desclassificação para receptação culposa, concluindo pela suficiência probatória da autoria e do dolo, com base em
depoimentos policiais harmônicos
,
documentação comprobatória da origem ilícita do veículo
e
ausência de prova da licitude da aquisição
.

9. A decisão embargada demonstrou, de modo claro e coerente, que a condenação foi mantida por estarem presentes os elementos do dolo e pela ausência de qualquer circunstância que indicasse culpa, em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022; AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022).

10. A alegação de que o acórdão não enfrentou todos os argumentos da defesa não se sustenta, pois o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos invocados
, bastando que exponha
motivos suficientes
à conclusão adotada (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.2.2020).

11. Não configurada contradição, por inexistir incompatibilidade lógica entre as premissas fáticas e o resultado do julgamento. O que se verifica é mero
inconformismo
do embargante com o resultado desfavorável, o que
não enseja embargos de declaração
, conforme entendimento consolidado (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas essenciais, ainda que não analise cada argumento de maneira individualizada.

3. O inconformismo com a conclusão do julgado não configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180,
caput
e § 3º; Código de Processo Penal, arts. 156 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020.

STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022.

STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022, DJe 4.8.2022.

STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.2.2020, DJe 10.2.2020.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-73.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MOTA DE LIMA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação Criminal e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal).

2. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, alegando ausência de enfrentamento das teses relativas à tipicidade da conduta e à possibilidade de desclassificação do delito para a forma culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), requerendo a correção dos supostos vícios para fins de absolvição ou desclassificação.

3. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos relevantes da defesa quanto à tipicidade e à desclassificação da conduta; (ii) aferir se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6. A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante para a solução da controvérsia, e somente a omissão relevante configura negativa de prestação jurisdicional (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020).

7. A contradição sanável é aquela interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não entre a decisão e as provas ou normas invocadas pelas partes.

8. O acórdão embargado analisou expressamente as teses defensivas, enfrentando os pontos relativos à conduta típica e à desclassificação para receptação culposa, concluindo pela suficiência probatória da autoria e do dolo, com base em depoimentos policiais harmônicos, documentação comprobatória da origem ilícita do veículo e ausência de prova da licitude da aquisição.

9. A decisão embargada demonstrou, de modo claro e coerente, que a condenação foi mantida por estarem presentes os elementos do dolo e pela ausência de qualquer circunstância que indicasse culpa, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022; AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022).

10. A alegação de que o acórdão não enfrentou todos os argumentos da defesa não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos invocados, bastando que exponha motivos suficientes à conclusão adotada (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.2.2020).

11. Não configurada contradição, por inexistir incompatibilidade lógica entre as premissas fáticas e o resultado do julgamento. O que se verifica é mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável, o que não enseja embargos de declaração, conforme entendimento consolidado (STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas essenciais, ainda que não analise cada argumento de maneira individualizada.

3. O inconformismo com a conclusão do julgado não configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180,
caput
e § 3º; Código de Processo Penal, arts. 156 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020.

STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018, DJe 31.10.2018.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.948.725/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022.

STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022, DJe 4.8.2022.

STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.2.2020, DJe 10.2.2020.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TIAGO MOTA DE LIMA COSTA
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões (ID nº 16620437), o embargante aduz que há omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente quanto à conduta típica disposta no art. 180,
caput
, do Código Penal, tampouco manifestou-se em relação à desclassificação da conduta para receptação culposa.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, absolvendo o embargante ou desclassificando a conduta para aquela prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 16974349).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TIAGO MOTA DE LIMA COSTA
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente quanto à conduta típica disposta no art. 180,
caput
, do Código Penal, tampouco manifestou-se em relação à desclassificação da conduta para receptação culposa.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, absolvendo o embargante ou desclassificando a conduta para aquela prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a desclassificação do delito para sua forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, documentos de apreensão e entrega do veículo, e pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, os quais relataram que o apelante foi flagrado conduzindo automóvel com placas clonadas, posteriormente identificado como produto de roubo.

4. Os depoimentos policiais, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, são harmônicos e revestidos de presunção de veracidade, não tendo a defesa logrado desconstituí-los ou demonstrar eventual motivação pessoal para incriminação indevida.

5. O apelante não apresentou provas de que desconhecia a origem ilícita do veículo, tampouco comprovou a licitude da aquisição ou a existência de erro justificável, limitando-se a alegar que adquiriu o bem de pessoa não identificada, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não é suficiente para afastar o dolo na receptação.

6. A tese de desclassificação para a forma culposa não se sustenta diante da ausência de elementos nos autos que indiquem imprudência, negligência ou imperícia na conduta, mas sim dolo, evidenciado pelas circunstâncias da aquisição e uso do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por receptação dolosa prescinde de prova direta do conhecimento da origem ilícita do bem, quando os indícios e circunstâncias evidenciam tal ciência por parte do agente.

2. Cabe ao acusado, na posse de coisa proveniente de crime, demonstrar a licitude da aquisição ou a ausência de dolo, sob pena de manutenção da condenação.

3. A versão defensiva desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança não é suficiente para ensejar absolvição ou desclassificação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.5.2022, DJe 6.5.2022; STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.8.2022, DJe 4.8.2022.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, no que se refere à contradição, o renomado doutrinador adverte que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito,
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada omissão ou contradição, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva as teses defensivas relativas à tipicidade da conduta e à desclassificação da conduta para a modalidade culposa, rechaçando-as, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) O apelante pretende sua absolvição do crime de receptação, sob alegação da ausência probatória de que teria conhecimento da ilicitude do bem.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 11 de fevereiro de 2022, o denunciado foi flagrado conduzindo um veículo Hyundai HB20, cor preta, produto de crime (roubo ocorrido em 22/05/2021 em Serra/ES).

Relata, ainda, que, após denúncia anônima, policiais localizaram o carro em frente ao “Roça Bar”, constatando, por meio da numeração do motor, que o automóvel usava placas clonadas, tendo o réu afirmado ter adquirido o veículo há cerca de um ano de um indivíduo conhecido apenas como “Ciganinho”, de Campos dos Goytacazes/RJ, sem apresentar mais informações, a saber:

(...) no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 22h:33min, na localidade de Garrafão, neste município, o denunciado THIAGO MOTA DE LIMA COSTA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, conduzia, em proveito próprio, o veículo HYUNDAI HB20 1.6, cor preta, placas ODR-7112, ano 2013, sabendo que o referido bem era produto de crime.

Conforme apurado, policiais militares se deslocaram até a localidade de Córrego do Ouro, neste Município, após receberem informações de que o denunciado estaria transitando no referido local, na posse de veículo HB20 de cor preta, placa OQN-2F76, havendo suspeitas de que o mencionado veículo era clonado.

Durante diligências realizadas no local, os policiais encontraram o carro indicado pelos informantes estacionado em frente ao estabelecimento “Roça Bar”, oportunidade na qual o denunciado foi identificado como sendo o condutor do respectivo automóvel.

Ao ser realizada a verificação do veículo, constatou que os dados do motor (F4FACU652184) eram correspondentes a outro automóvel de mesmo modelo, porém, com número de placa diverso, a saber: ODR-7112, o qual, por sua vez, havia sido objeto de roubo praticado no dia 22 de maio de 2021, no Município da Serra/ES, conforme BU nº 45030397 acostado às fls. 40/41.

Ao ser interrogado, o denunciado afirmou que havia adquirido o veículo apreendido há cerca de 01 (um) ano, da pessoa identificada apenas como “Ciganinho”, morador de Campos dos Goytacazes/RJ, porém não soube prestar maiores informações acerca do suposto vendedor. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, Guia de Remoção de Veículos, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Na fase inquisitorial, as testemunhas, 3° SGT/PMES Fabiano de Assunção e SD/PMES Luan Pimenta Queiroz, relataram, em resumo, que receberam informações acerca de um veículo com placa clonada e, ao chegarem ao local mencionado, encontraram o automóvel, cujo condutor era o ora apelante, e verificaram que se tratava de carro com restrição de roubo, tendo o réu informado que o adquiriu de um indivíduo que não soube nomear, tampouco onde reside.

No mesmo sentido, as referidas testemunhas, sob o crivo do contraditório, confirmaram os fatos, ressaltando, em suma, que vistoriaram o automóvel e constataram irregularidades na numeração do motor, observaram que a placa pertencia a outro veículo e identificaram pelo número do chassi que havia restrição de roubo e furto.

Por outro lado, o apelante negou a prática criminosa, salientando que desconhecia a origem ilícita o carro e que o havia comprado de um indivíduo de alcunha “Ciganinho” pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), versão, contudo, que não encontra amparo nos autos.

Registre-se a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que, “
'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem, razão pela qual não merece prosperar, igualmente, o pleito desclassificatório.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. (...)

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.